Tribunal: TJDFT
Processo: 0709198-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709198-79.2022.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IOCHPE-MAXION S.A. EMBARGADO: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por IOCHPE-MAXION S.A. contra o v. acórdão exarado sob o ID 38594409, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante na Liquidação de Sentença promovida em desfavor das CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A – ELETROBRÁS. Da análise dos embargos de declaração opostos no ID 38966019, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da embargada retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 8 de setembro de 2022 às 10:35:13. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora